Tribunal: TJPA
Processo: 0004689-95.2019.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004689-95.2019.8.14.0086

APELANTE: ANA CAROLINA BENTES AMAZONAS

APELADO: MUNICIPIO DE JURUTI

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. PREVISÃO LEGAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ANA CAROLINA BENTES AMAZONAS contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Juruti, que julgou improcedente o pedido de pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo e de gratificação de função, pleiteados em face do Município de Juruti. A autora, servidora pública ocupante do cargo de enfermeira e designada como Diretora de Divisão e Coordenadora de Programas de Saúde, alega exercer atividades insalubres e de direção, justificando o recebimento das verbas requeridas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelante tem direito ao adicional de insalubridade em grau máximo, em razão do exercício de atividades com exposição a agentes biológicos infectocontagiosos; e (ii) avaliar se a apelante faz jus à gratificação de função, em virtude de sua designação para cargos de direção e coordenação na Secretaria Municipal de Saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito ao adicional de insalubridade para servidores públicos deve estar previsto em legislação específica do ente federado, conforme exigência do art. 39, § 3º, da Constituição Federal. A Lei Orgânica do Município de Juruti e o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) dos Servidores da Secretaria Municipal de Saúde de Juruti preveem o pagamento de adicional de insalubridade.

A apelante exerce funções que envolvem contato habitual e intermitente com agentes biológicos, o que configura situação de insalubridade em grau máximo, conforme jurisprudência consolidada do TST para casos de exposição a doenças infectocontagiosas.

Quanto à gratificação de função, o Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Juruti assegura o pagamento de gratificação a servidores que ocupam cargos de direção, chefia ou assessoramento. A apelante comprovou documentalmente sua designação para cargo de direção, o que justifica o deferimento da gratificação durante o período em que exerceu tais funções.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O adicional de insalubridade é devido ao servidor municipal que comprova exposição a agentes biológicos infectocontagiosos, nos termos da legislação local.

A gratificação de função é devida ao servidor designado para cargo de direção, chefia ou assessoramento, durante o período de efetivo exercício dessas funções.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XXIII, art. 39, § 3º; Lei Orgânica do Município de Juruti, art. 86, XII; Lei Municipal nº 1.111/2016; Lei nº 053/93 (Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Juruti), art. 67.

Jurisprudência relevante citada
: TST, Ag-AIRR 0020355-78.2021.5.04.0771, Rel. Min. Data de Julgamento: 13/05/2023, 1ª Turma.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ANA CAROLINA BENTES AMAZONAS contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Juruti que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em desfavor do Município de Juruti, julgou improcedente o pedido formulado pela autora, conforme dispositivo abaixo transcrito:

“Ante o exposto, REJEITO a pretensão autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos da fundamentação e com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários ante o deferimento da Justiça Gratuita.

Publique-se. Intimem-se (observando o que dispõe o art. 183, § 1º do CPC).

Após as formalidades legais e trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe.”

Na ação inicial, a autora, ora apelante, buscava a condenação do ente municipal ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%) e gratificação de função no patamar de 80%.

O Município de
Juruti
apresentou contestação. ID 13547086 a 13547088

A parte autora apresentou replica à contestação em ID 13547092

O Juiz de primeiro grau proferiu sentença (ID 13547102), fundamentando sua decisão na ausência de amparo legal para a concessão das verbas pleiteadas, considerando inexistentes disposições legais específicas que amparassem o direito da autora ao adicional de insalubridade e à gratificação pretendida.

Irresignada, a autora apelou da decisão, argumentando, em razões recursais, que: i) exerce a função de enfermeira em ambiente insalubre, com contato frequente com pacientes portadores de doenças infecciosas, tais como HIV, sífilis e hepatites B e C, o que justificaria o recebimento do adicional de insalubridade no grau máximo, conforme previsto na legislação municipal aplicável (Regime Jurídico Único e Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Município de Juruti);
(ii) em razão das funções desempenhadas, também faria jus à gratificação de função, sendo este direito amparado pelos dispositivos normativos municipais citados.

A apelante, com base nesses fundamentos, requer a reforma integral da sentença, para que sejam concedidos o adicional de insalubridade e a gratificação de função pleiteados, acrescidos de juros e correção monetária.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo Município de Juruti, conforme certificado nos autos, embora regularmente intimado (ID 13547113).

O Ministério Público, em manifestação, opinou pela desnecessidade de intervenção, tendo em vista que a matéria envolvia exclusivamente direitos patrimoniais, não se caracterizando o interesse público primário ou social que justificasse sua participação, nos termos do art. 178 do CPC. (ID 15463833).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso.

Cinge-se análise da questão em verificar se acertada ou não a sentença que jugou improcedente os pedidos da apelante ao recebimento do
adicional
de
insalubridade
em grau máximo de 40%, ao recebimento da
gratificação de função
em 80%, durante todo o pacto laborado.

QUANTO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que possui direito ao adicional de insalubridade por exercer a função de Enfermeira e que, mesmo após a nomeação ao cargo de Diretora de Divisão e Coordenadora de Programas, continua atendendo os pacientes nas diversas Unidades Básicas de Saúde do Município e, ainda, em caso de necessidade, em CTA e no Hospital Municipal do Município.

Quanto à percepção do adicional de insalubridade, a Constituição Federal preceitua no art. 7°, inciso XXIII, o direito dos trabalhadores urbanos e rurais ao adicional ora pretendido para aquelas atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

No entanto, o art. 39 da CF/88, ao ser alterado pela Emenda Constitucional n. 19/1998, não mais constou em seu corpo, o inciso XXIII, que determina que sejam estendidos aos servidores públicos, os mesmos direitos atribuídos aos trabalhadores urbanos e rurais em relação ao adicional de insalubridade, a saber:

"Art. 39 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 3º - Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir."

Insta salientar, que a Emenda Constitucional mencionada não suprimiu o direito ao recebimento do adicional de insalubridade pelos servidores públicos, contudo, incumbiu a cada Ente Federado a edição de legislação específica, responsável pela regulamentação das atividades insalubres e perigosas.

Nesse sentido, o art. 86, XI, da Lei Orgânica do Município de Juruti prevê que o Município instituirá, por meio de lei específica, o adicional de insalubridade, conforme abaixo se demonstra.

"Art. 86. O Município instituirá através de lei específica o regime jurídico de seus servidores, planos de carreiras, salários da Administração direta e indireta, nos termos que estabelece a Constituição Federal, dentre os quais concernentes a:

(...)

XII - Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei."

Da mesma forma, a Lei Municipal nº 1.111/2016 (Plano de Cargos, Carreira e Remunerações - PCCR dos Servidores da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Juruti) prevê o pagamento de adicional de insalubridade, nos seguintes termos:

"Art. 19. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, serão concedidas aos servidores, conforme o caso as seguintes gratificações e adicionais:

(...)

VII - Adicional de insalubridade."

Na mesma direção, o art. 74, do Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Juruti (Lei nº 053/93) – ID 13547078 – fls. 10. Prevê o pagamento do adicional de insalubridade para servidores que, no exercício da sua atividade, mantenham contato com substâncias que apresentam risco de vida.

Sendo assim, entendo restar comprovado que o Município de Juruti possui previsão legal para o pagamento de adicional de insalubridade pleiteado pela apelante.

A autora traz aos autos a comprovação do exercício da profissão (ID 13547076 – fls. 6), pelo que entendo ser devido à apelante o pagamento do adicional pleiteado em virtude da exposição aos agentes biológicos infectocontagiosos, o que causa risco a sua vida.

No mesmo sentido, as decisões:

AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTA NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. CONTATO COM PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS. EXPOSIÇÃO INTERMITENTE. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A INTERATIVA JURISPRUDÊNCIA DO TST. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA.

1.

Confirma-se a decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento em razão da ausência de transcendência da matéria.

2.

A jurisprudência do TST é firme no sentido de que, se comprovado o labor, de modo habitual e intermitente, em contato com agentes biológicos infectocontagiosos, é devido o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo. Ademais, é entendimento consolidado desde tribunal o fato de que, mesmo que o trabalhador não esteja exercendo suas atividades em área de isolamento, é possível reconhecer o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo.

3.

Incidência da Súmula nº 333 do TST e do artigo 896, §7º, da CLT. Agravo a que se nega provimento

(TST – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA: Ag- AIRR 00203557820215040771, Data de Julgamento: 13/05/2023, 1ª Turma)

Portanto, reformo a sentença do Juízo a quo quanto ao adicional de insalubridade, para reconhecer o pleito autoral neste quesito.

QUANTO À GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO

Afirma a apelante que faz jus ao recebimento da gratificação de função, em razão do exercício da atividade de Diretora de Divisão Técnica e de Planejamento e de Coordenadora Municipal de Saúde da Mulher e da Criança da Secretaria Municipal de Saúde de Juruti.

A gratificação pleiteada está prevista no Regime Jurídico Único dos Servidores do
Município
de
Juruti
(Lei nº 053/93), a saber:

"Art. 67.

É concedida uma gratificação ao servidor que exercer função de direção, chefia ou assessoramento, sendo os percentuais relativos a essa estabelecidos em legislação própria."

Observo que a autora, de fato, comprovou que foi designada para ocupar o cargo de Diretora da Divisão Técnica e de Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde de Juruti, conforme mediante Portaria nº 008/2017-SEMSA/JURUTI (13547076 – fls. 12).

Sendo assim, entendo que a apelante possui direito ao recebimento da gratificação de função em razão do cargo de Diretoria por ela exercido, pelo que necessária a reforma da sentença.

Pelo exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, reformando a sentença proferida na origem para garantir à apelante o pagamento do adicional de insalubridade e da gratificação de função pleiteadas, sendo esta última devida apenas no período em que a requerente esteve no exercício da função.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 05/12/2024